Tribunal: TJPA
Processo: 0812046-26.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812046-26.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATORIA. REPRIMENDA CORPORAL DE 05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO, PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, EM REGIME SEMIABERTO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
O Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, considerando a periculosidade concreta que ostentam os réus, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura dos ora sentenciados nesse momento. Nego a estes o direito de apelar em liberdade, com fulcro art. 312, do CPP.
RECURSO EM TRÂMITE NA INSTÂNCIA RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção Virtual de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento e denegação do recurso, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por Fernando Magalhães Pereira Junior, Advogado (OAB/PA nº 19.674) em favor de
JOSE AUGUSTO DA SILVA ANDRADE
, indicando como autoridade coatora o
JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPANEMA/PA
.

Narra a impetração que o paciente fora condenado à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ocasião em que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Em suma, assevera o impetrante que a manutenção do encarceramento cautelar do paciente traduz-se em constrangimento ilegal, diante da ausência de idônea fundamentação proferida Sentença Condenatória para a manutenção do encarceramento cautelar do paciente, por alegar que tal decisão
apenas destacou as circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de motivos abstratos e com genérica regulação da prisão preventiva.

Ressalta que o paciente reuni requisitos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita).

Aduz ainda, ausência de idônea fundamentação quanto aos motivos da não aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não existe uma única motivação para a não aplicação das referidas medidas, tratando-se, no presente caso, de prisão preventiva antecipatória de pena, motivos pelos quais entende que o paciente) faria jus à concessão da ordem, possibilitando-o responder ao feito em liberdade.

Ao final, requer a concessão da ordem de
habeas corpus
, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão e expedido o competente Alvará de Soltura.

Juntou documentos nos autos eletrônicos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria por prevenção, pelo que requisitei informações à autoridade impetrada.

Instado a manifestar-se, o MM. Juízo informou que o paciente ocupa o polo passivo da ação penal em epígrafe por ter sido denunciado no dia 20/07/2020 pela prática dos tipos penais previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Alega que narra a exordial acusatória que, no dia 18/06/2020, a polícia militar abordou o nacional PABLO FABRICIO CAMPOS DA SILVA e com este fora encontrado substância entorpecente, informando que havia comprado do nacional JOSÉ AUGUSTO DA SILVA ANDRADE, aqui paciente, que ao ser encontrado pela polícia militar, também levava consigo aproximadamente meio quilo de substância atestada como maconha.

Os autos foram devidamente instruídos.

Após juntada das alegações finais, este juízo prolatou sentença condenatória em partes, absolvendo quanto ao delito previsto no art. 35, da lei nº 11.343/06, sendo o paciente condenado ao delito previsto no art. 33, da mesma lei, sendo negado a este o direito de apelar em liberdade, determinada a transferência para estabelecimento prisional compatível com o regime aplicado, qual seja, o semiaberto.

Interposto recurso de apelação pela defesa do paciente, sendo este recebido, estando os autos a serem remetidos para apresentação das razões recursais.

Após, indeferi pedido de liminar e determinei o encaminhamento dos autos par manifestação do Ministério Público.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste em estabelecermos se o juízo monocrático decidiu de forma equivocada ou não, em razão da ausência de fundamentação idônea que justifique a manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença condenatória, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, medida que também seria compatível com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange ao pleito da defesa de constrangimento ilegal quanto há ausência de fundamentação idônea no indeferimento do direito de recorrer em liberdade, afirmando que o Magistrado apenas destacou as circunstâncias já elementares do delito, valendo-se de motivos abstratos e com genérica regulação da prisão preventiva, entendo não merecer guarida, vejamos:

Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB, a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto.

Todavia, o Magistrado negou o benefício de recorrer em liberdade ao acusado, considerando a periculosidade concreta, bem como o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, posto que
vislumbra forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura dos ora sentenciados nesse momento
, consoante a seguinte fundamentação:

“
Considerando a periculosidade concreta que ostentam os réus, demonstrada nitidamente através do arcabouço probatório constituído nos autos, o qual, inclusive, esmaece a presunção juris tantum de inocência, tenho que exsurge ao Estado o dever de garantir a Ordem Pública e a aplicação da Lei Penal, requisitos autorizadores da segregação cautelar, posto que vislumbro forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura dos ora sentenciados nesse momento. Nego a estes o direito de apelar em liberdade, com fulcro art. 312, do CPP. Contudo, deverá ser operacionalizada a transferência dos sentenciados a um estabelecimento prisional compatível com seu regime inicial de cumprimento de pena”
.

Ademais, foi apreendida com o réu quantidade relevante de droga duas embalagens apreendidas, contendo erva seca, perfaziam cerca de 970g (novecentos e setenta gramas) da substância entorpecente denominada “maconha”, fatos que demonstram a propensão do réu em efetuar a traficância.

Dessa forma, presente razão para incidência de prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública e a aplicação de lei penal. Nesse sentido, resta evidente a forte possibilidade de reiteração delitiva e risco à sociedade com a soltura dos ora sentenciados nesse momento (...)”

Como se pode verificar, houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao reconhecer que a manutenção da prisão e o consequente indeferimento do direito de recorrer em liberdade se encontram plenamente justificados na necessidade de garantira ordem pública e para evitar a reiteração delitiva.

Nesse sentido, cito julgado desta Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – PORTE ILEGAL E DISPARO DE ARMA DE FOGO – PLEITO DE READEQUAÇÃO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE ORDEM POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA INACOLHIDA – ALTERAÇÃO DE REGIME DIZ RESPEITO DIRETAMENTE À LIBERDADE AMBULATORIAL DO PACIENTE – PACIENTE REINCIDENTE E QUE JÁ ESTEVE FORAGIDO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE. 1. Preliminarmente, levanta a Douta Procuradoria a preliminar de não conhecimento da presente via, por inadequação da via escolhida, ou seja, sob a alegação de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo recursal. Entende-se que a presente preliminar não merece acolhimento, uma vez que a pretensão deduzida no presente writ diz respeito diretamente à liberdade ambulatorial do paciente, ao referir-se ao regime inicial de cumprimento de pena, ou seja, a forma corpórea que irá responder por sua condenação. Conhece-se, pois, da impetração. 2. Fora imposta ao paciente, a reprimenda corporal de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, o que, nos termos do art. 33, §2º, b, do CPB, a princípio, o faria cumprir pena no regime semiaberto. Da análise da transcrição

do motivado pelo Juízo, constatou-se que houve fundamentação idônea por parte do Juízo monocrático, ao se impor o regime mais gravoso, qual seja, o fechado, na vertente, em razão da reincidência e em função de já ter sido foragido do sistema penal. Assim, tem-se que o regime fechado é o mais adequado às peculiaridades do caso. PRELIMINAR MINISTERIAL INACOLHIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2684204, 2684204, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-03, Publicado em 2020-02-04)

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por fim,
quanto ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/02/2021